Tribunal: TJMT
Processo: 0012759-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0012759-60.2018.8.11.0041
Vistos etc.
A Advogada que subscreveu o Recurso de Apelação interposto pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Fonte de Luz e outros (25), Carolina De’Isola Ramos Frantz, renunciou ao mandato e informou que a representante legal da Recorrente, Ivone Maria da Silva Portugal, tomou ciência da renúncia em 09/03/2020.
Assim, na decisão de Id. 3826691, foi determinada a intimação da Associação, na pessoa de sua Presidente Ivone Maria da Silva Portugal, para regularizar sua representação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.
Contudo, referida intimação foi publicada no DJE n.o 10703, disponibilizado em 25/03/2020, em nome da Advogada que renunciou ao mandado. Posteriormente, a Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação da Recorrente (Id. 42286450).
Logo, cumpra-se corretamente a decisão de Id. 3826691, intimando-se PESSOALMENTE a Apelante Associação dos Pequenos Produtores Rurais Fonte de Luz, na pessoa de sua Presidente Ivone Maria da Silva Portugal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sane o defeito de representação, sob pena de não conhecimento do Apelo.
Concomitantemente, considerando que os demais Recorrentes também são representados pela mesma Advogada que renunciou ao mandado (Id. 7785281), intime-se a Advogada Carolina De’Isola Ramos Frantz, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se ainda representa os demais Apelantes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora